Tribunal: TJBA
Processo: 8027944-51.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027944-51.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JUMARA NEVES DA CUNHA

Advogado(s)
:
DIRCEU RODRIGUES NOGUEIRA FILHO

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. CASSI. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAMES MÉDICOS. ANTICORPOS ANTIENDOMÍSIO IgA E ANTICORPOS ANTITRANSGLUTAMINASE IgA. INVESTIGAÇÃO DE DOENÇA CELÍACA. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA RECONHECIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA MÉDICA. ANGÚSTIA E SOFRIMENTO CAUSADOS À BENEFICIÁRIA EM MOMENTO DE FRAGILIDADE. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10.000,00. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS PARA 15%. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A controvérsia recursal cinge-se à condenação por danos morais decorrente de negativa de cobertura de exames médicos por entidade de autogestão e ao percentual de honorários advocatícios.

2. As entidades de autogestão, que administram planos de saúde sem finalidade lucrativa em sistema de mutualismo, não estão sujeitas às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ, mas permanecem obrigadas ao cumprimento da boa-fé contratual.

3. A negativa indevida de cobertura médica, ainda que por entidade de autogestão, configura ato ilícito quando desprovida de fundamentação técnica adequada e causa sofrimento que transcende o mero aborrecimento cotidiano.

4. A recusa de autorização para exames essenciais ao diagnóstico de doença grave, em momento de fragilidade e necessidade da beneficiária, gera legítima expectativa frustrada e abalo psicológico indenizável.

5. O valor de R$ 10.000,00 mostra-se proporcional e adequado ao ilícito contratual praticado, considerando as peculiaridades do caso e os precedentes desta Corte.

6. A procedência integral da demanda autoriza a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

7. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº. 8027944-51.2022.8.05.0001
, em que figura como apelante
JUMARA NEVES DA CUNHA
e como apelada
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.